Tribunal: TJDFT
Processo: 0737871-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737871-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO MARIANO DE OLIVEIRA AGRAVADO: EURICO MARTINS CHAVES, CARLA ALVES DE CARVALHO Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Marcos Antônio Mariano de Oliveira contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença de no 0701721-67.2020.8.07.0003, não acolheu a impugnação à penhora oposta pela ora agravante (ID no 68728604, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Trata-se de impugnação à penhora sob a alegação de impenhorabilidade do bem de família. Ressalta-se que a Lei no 8009/90, que instituiu a impenhorabilidade do bem de família, destina seus dispositivos à proteção da família, o que faz de forma expressa, fazendo, sempre, referência ao imóvel destinado à residência do casal ou de entidade familiar. [...] Pela análise das certidões dos cartórios de registro de imóveis (ID 67658898), verifica-se que o executado não possui outros imóveis além do imóvel cujos direitos foram penhorados. Em que pese a alegação do exequente de que o executado não conseguira comprovar que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, pois a pesquisa não teria selo de autenticidade, saliento que se trata de pesquisa realizada via ERIDFT, a qual pode ser feita por este juízo e pelo próprio exequente, a fim de comprovar a alegada ausência de autenticidade. A parte exequente, no entanto, alegou também que a dívida deste processo refere-se à aquisição do próprio bem e que, portanto, afasta-se a impenhorabilidade do bem de família. Nesse ponto, razão assiste ao exequente. Com efeito, o art. 3o , II, da Lei 8.009/90 assim dispõe: [...] Assim, considerando que o executado contraiu a dívida exequenda para aquisição do próprio bem, afasta-se a impenhorabilidade do bem de família. Com esses fundamentos, REJEITO a presente impugnação, para manter a penhora dos direitos aquisitivos sobre o referido imóvel. [...]” Em suas razões, em suma, o agravante argumenta que a penhora sobre o imóvel não deve prevalecer por se tratar de bem de família. Alega que a dívida objeto do cumprimento de sentença não foi contraída com o intuito de adquirir o bem, motivo pelo qual estaria preservada a regra da impenhorabilidade. Destaca que o negócio jurídico era de R$ 1.020.000,00 referentes à venda das instalações comerciais e mercadorias, assim como a edificação localizada no SHPS Quadra 207, Conjunto C, Lote 2 - Ceilândia/DF. Afirma que o pagamento por ele providenciado foi realizado mediante a permuta de um imóvel, um automóvel e um trator, além do valor de R$ 150.000,00 que seria dividido em 10 parcelas. Esclarece que esse valor (R$ 150.000,00) reconhecido na sentença foi reduzido para R$ 93.200,00 na ocasião do julgamento da apelação. Logo, defende que o valor devido (R$ 93.200,00) não foi contraído para a aquisição do imóvel objeto da penhora, que deve ser afastada. Requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão e, no mérito, a sua reforma para levantar a penhora que recaiu sobre o imóvel. É o necessário. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Sabe-se que os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar gozam da proteção legal prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei." Essa norma objetiva preservar a moradia do núcleo familiar, em atendimento ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, conforme entendimento deste Tribunal: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMÓVEL BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. O art. 1o da Lei no 8.009/90 preconiza que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária o de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei" 2. Demonstrado nos autos que o imóvel constrito é o único utilizado como moradia do executado e sua família, deve ser reconhecida a impenhorabilidade e desconstituída a penhora, nos termos do artigo 1o da Lei n° 8.009/90. 3. Recurso provido. (Acórdão n. 989173, 20160020332217AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 24/01/2017. Pág.: 305/333)” [grifado na transcrição]. Todavia, há exceção estabelecida pela própria legislação para os casos em que, mesmo se tratando de bem de família, será permitida a penhora do imóvel (art. 3o, inciso II da Lei no 8.009/90). Apesar de o agravante defender que a dívida não teria sido contraída para a aquisição do imóvel, enquadrando-se nas exceções que admitem a penhora, a narrativa fática e os documentos apresentados conduzem a entendimento diverso. O valor remanescente devido pelo agravante (R$ 93.200,00) resulta do negócio jurídico firmado com o agravado e que já foi objeto de julgamento. Conforme o próprio agravante destacou em seu recurso, o negócio jurídico realizado com os agravados, no valor de R$ 1.020.000,00, teve por objeto a venda das instalações comerciais, das mercadorias e da edificação localizada no SHPS Quadra 207, Conjunto C, Lote 2 - Ceilândia/DF. A dívida está atrelada ao referido bem imóvel, pois foi contraída pelo agravante na ocasião em que adquiriu do agravado, Eurico Martins Chaves, os direitos inerentes à edificação, conforme se verifica no ID no 54269756, págs. 10-12 o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO